Tribunal: CARF
Processo: 11020.722020/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722020/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.656 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
RASIP ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/07/2010, 30/07/2010, 13/08/2010, 20/08/2010,
31/08/2010, 09/09/2010, 15/09/2010
MULTA ISOLADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ARTIGO 74,
PARÁGRAFO 15, DA LEI N° 9.430/1996. REVOGAÇÃO PELA LEI N°
13.137/2015. RETROATIVIDADE BENIGNA DE PENALIDADE. ARTIGO
106, INCISO II, A, DO CTN. AFASTAMENTO.
Deve ser afastada a aplicação da multa isolada de 50% (cinqüenta por cento)
sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
indevido, prevista no parágrafo 15 do artigo 74, da Lei n° 9.430/1996, diante
de sua revogação pela Lei n° 13.137/2015, por força da retroatividade benigna
de penalidades disposta no artigo 106, inciso II, alínea a, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722020/2011-84
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.656 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722020/2011-84

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, para exigência de multa isolada por compensação não homologada,
totalizando o valor de R$ 47.178,97 (fls. 02-09).
No Relatório de Fiscalização (fls. 10-13) a autoridade lançadora informa, em resumo,
que:
O presente procedimento fiscal teve origem no processo n° 11020.002702/201096,
relativo a pedido de ressarcimento de crédito de Cofins Não Cumulativa Mercado
Interno do 1° trimestre de 2009, no qual foi proferido Despacho Decisório de
25/01/2011, que reconheceu parcialmente o crédito pleiteado e homologou as
compensações informadas pelo contribuinte em diversas Declarações de Compensação
(Dcomp), até o limite do crédito reconhecido.
As Dcomps em questão, que foram objeto de não homologação total ou parcial, estão
indicadas abaixo:

A apresentação das referidas Dcomps deu-se após a publicação da Lei n° 12.249/2010,
ocorrida em 14/06/2010, cujo art. 62 deu nova redação ao §17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, conforme abaixo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002).
(...)
15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluídopela Lein° 12.249,
de 2010)
16. (...)
17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela ~Lei n° 12.249, de 2010)
Assim, as Dcomps supracitadas estão sujeitas ao lançamento da multa isolada, nos
termos acima descritos. Considerando uma base de cálculo de R$ 94.357,98 a título de
crédito utilizado nas referidas Dcomps, chega-se à multa de 50% desse valor, igual a R$
47.178,97.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.656 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722020/2011-84

O contribuinte tomou ciência do lançamento em 07/06/2011 (fl. 72), tendo apresentado
impugnação em 29/06/2011 (fls. 74-78), alegando, em resumo, o que segue:
A recorrente é uma sociedade anônima que tem por objeto social as seguintes
atividades: a produção agrícola e pastoril, a fruticultura e apicultura; a criação de
rebanhos de diversas espécies; a indústria, o comércio, a importação e a exportação de
produtos alimentícios, de produtos da agricultura, da fruticultura, e da pecuária,
inclusive derivados do leite; a elaboração e execução de projetos e atividades de
fruticultura, florestamento e reflorestamento; a produção e comercialização de produtos
agrícolas, sementes e mudas; a prestação de serviços inerentes a essas atividades.
Preliminarmente, informa que as compensações não homologadas que originaram a
cobrança da multa em questão estão sendo discutidas administrativamente, conforme
processo
n°
11020.002702/2010-96,
em
que
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade tempestiva, razão pela qual os débitos do presente processo estão com
sua exigibilidade suspensa.
Naquele processo pleiteou o reconhecimento de crédito no valor de R$ 360.782,02,
sendo-lhe reconhecido o montante de R$ 265.530,87 e indeferido o montante de R$
95.251,15.
Quanto ao mérito, afirma que, além de desproporcional, a aplicação da referida multa
constitui uma sanção política que restringe o direito de petição e viola diversos
princípios constitucionais, principalmente o da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal.
Em nenhum momento a Impugnante agiu de má-fé, tendo apenas pleiteado crédito que
entendeu devido, cujo direito está discutindo administrativamente, inclusive
considerando-se que não existe entendimento sedimentado no âmbito da complexa e
subjetiva legislação tributária.
Por essa razão, requer o provimento da presente Impugnação, para cancelar a exigência
da multa em questão.
Naquele processo pleiteou o reconhecimento de crédito no valor de R$ 360.782,02,
sendo-lhe reconhecido o montante de R$ 265.530,87 e indeferido o montante de R$
95.251,15.
Quanto ao mérito, afirma que, além de desproporcional, a aplicação da referida multa
constitui uma sanção política que restringe o direito de petição e viola diversos
princípios constitucionais, principalmente o da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal.
Em nenhum momento a Impugnante agiu de má-fé, tendo apenas pleiteado crédito que
entendeu devido, cujo direito está discutindo administrativamente, inclusive
considerando-se que não existe entendimento sedimentado no âmbito da complexa e
subjetiva legislação tributária.
Por essa razão, requer o provimento da presente Impugnação, para cancelar a exigência
da multa em questão.

Em 16 de janeiro de 2019, através do Acórdão n° 12-104.831, a 16a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada, para determinar que o crédito tributário
lançado seja alterado para o valor de R$ 19.320,70.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.656 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722020/2011-84

A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 21 de janeiro de
2019, às e-folhas 123.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de fevereiro de 2019, e-
folhas 124, de e-folhas 144 à 149.
Foi alegado:
 Preliminarmente - da discussão em andamento no processo
administrativo 11020.002702/2010-96;
 A multa ora cobrada pela Receita Federal e prevista na Lei 12.249/2010
não pode prosperar.
Face ao exposto, requer:
a) O recebimento e a total procedência do presente Recurso Voluntário;
b) A procedência do presente Recurso Voluntário, para reformar o
Acórdão 12-104.831 – 16a Turma da DRJ/RJO, reconhecendo,
preliminarmente, que o débito objeto da presente autuação, ainda está
em discussão em sede do Processo Administrativo 11020.002702/2010-
96;
c) No mérito, que seja extinto o auto de infração, afastando a multa
aplicada.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 21 de janeiro de
2019, às e-folhas 123.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de fevereiro de 2019, e-
folhas 124.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.656 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722020/2011-84

O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Preliminarmente - da discussão em andamento no processo
administrativo 11020.002702/2010-96;
 A multa ora cobrada pela Receita Federal e prevista na Lei 12.249/2010
não pode prosperar.

Passa-se à análise.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte
acima identificado, para exigência de multa isolada por compensação não homologada,
totalizando o valor de R$ 47.178,97 (fls. 02-09).
O presente procedimento fiscal teve origem no processo n°
11020.002702/2010-96, no qual foi proferido Despacho Decisório, de 25/01/2011, que
homologou as compensações informadas pelo contribuinte nas Declarações de Compensação
(Dcomp), que utilizaram crédito relativo a Cofins Não-Cumulativa Mercado Interno do 1°
trimestre de 2009, até o limite do direito creditório reconhecido.
A não homologação da compensação de algumas Declarações de Compensação
(Dcomp) deveu-se ao fato de que o direito creditório reconhecido não foi suficiente para a
quitação integral das Dcomps, ensejando o lançamento de multa isolada.
A Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu artigo 74, § 17, com a
redação dada pela Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010, comina a multa isolada aos casos em
que a compensação efetuada pelo contribuinte não é homologada.
Para o deslinde da questão adoto como razões de decidir o teor do Acórdão de
Recurso Voluntário n° 3401-003.182, da sessão de 18 de maio de 2016, de Relatoria do
Conselheiro Augusto Fiel Jorge D' Oliveira.

Com a edição da Lei n° 12.249/2010, os parágrafos 15 e 16 foram incluídos no artigo
74, da Lei n° 9.430/1996, com a seguinte redação:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo”.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.656 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722020/2011-84

Posteriormente, a Medida Provisória n° 656/2014, com vigência a partir de 08/10/2014,
em seu artigo 54, revogou tais dispositivos, como se verifica a seguir: “Art. 56. Ficam
revogados: I - imediatamente, os arts. 44 a 53 da Lei n° 4.380, de 21 de agosto de 1964,
o art. 28 da Lei n° 10.150, de 21 de dezembro de 2000, e os §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996”. (grifos nossos)
Oportuno mencionar que, apesar de prever a revogação da multa isolada nos casos de
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, essa Medida Provisória manteve a
multa para os casos de declaração de compensação não homologada prevista no
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, pelas seguintes razões:
“Exposição de Motivos da Medida Provisória n° 656/2014: (...)
11. A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a aplicação da multa
isolada (§§15 e 16 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996) incidente sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A jurisprudência judicial é
quase unânime em afastar essa multa sob o argumento de que sua aplicação fere o direto
constitucional de petição.
12. Com a revogação proposta para os §§ 15 e 16, e visando manter a aplicação da
multa
isolada
de
50%
apenas
nos
casos
de
não
homologação
de
formeMpnnsa0ão,ciea.4/08e2(00ecessária nova redação para o § 17 do art. 74 da Lei 9.430,
de 1996, trazendo para o referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no §
15, e para substituir o termo 'crédito' por 'débito", que é efetivamente o valor
indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
A nova redação proposta para o § 17 deixa claro que o instituto da Declaração de
Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos sem a existência de
créditos correspondentes, em estrita observância do que dispõe o art. 170 do CTN.
Assim, é aplicável a multa isolada no caso em que o débito é extinto sob condição
resolutória, mas cujo crédito indicado para compensação é insuficiente, no todo ou em
parte, para extinguir o tributo devido.
E a ressalva contida no §17 de que essa multa não se aplica no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo é porque para esta hipótese existe previsão
específica de aplicação de multa isolada nos termos do art. 18 da Lei n° 10.833, de 29
de dezembro de 2013”. (grifos nossos)
Porém, no processo de conversão dessa Medida Provisória na Lei n° 13.097/2015, como
a revogação da multa isolada em questão estava prevista no artigo 169, inciso I, no qual
constava também a revogação de outros dispositivos legais, diante da necessidade de
veto a tais revogações exposta na “mensagem de veto” da referida Lei e da
impossibilidade de veto parcial, a revogação da multa isolada em questão acabou
também sendo vetada.
Em seguida, com a edição da Medida Provisória n° 668/2015, com vigência a partir de
30/01/2015, a revogação foi novamente prevista, desta vez, no artigo 4°, inciso II. Essa
Medida Provisória foi convertida na Lei n° 13.137/2015, sem qualquer veto na parte que
trata da revogação da multa isolada, que consta no artigo 27, inciso II, da referida Lei,
com a seguinte redação: “Art. 27. Ficam revogados: (...) II - os §§ 15 e 16 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996”.
Dessa maneira, diante da revogação da multa isolada que estava prevista no parágrafo
15 do artigo 74, da Lei n° 9.430/1996, impõe-se a aplicação da retroatividade benigna
de penalidades disposta no artigo 106, inciso II, alínea a, da Lei n° 5.172/1966 (“CTN”),
in verbis: “Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...) II - tratando-se de ato
não definitivamente julgado: (...) a) quando deixe de defini-lo corno infração; ”.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.656 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722020/2011-84

Como observa Rui Barbosa Nogueira, essa norma decorre do princípio da retroatividade
da lei penal mais benigna (lex mitior), previsto na Constituição em seu artigo 5°, XL
(“XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) 1.
Quanto à aplicação dessa norma face à regra geral de irretroatividade da lei tributária,
esclarece a doutrina: “tem-se, pois, que, para o cálculo da multa ou penalidade, deve-se
levar em conta o valor desta, inclusive seus elementos de apuração (base de cálculo e
alíquota), do dia da consumação da infração. Mas se, de lá à data do pagamento
(solução final), tiver sido à infração cominada pena menor, menos severa ou onerosa, é
esta que deve prevalecer para pagamento e, caso o ato não mais seja legalmente
considerado infração, nenhuma pena ou multa poderá ser exigida o que nada tem a ver
com eventual revogação de tributo, que, se pendente de pagamento, será devido,
juntamente com a respectiva penalidade, a menos que novo tratamento, mais benigno, a
esta tenha sido legalmente dado” 2. (grifos nossos)
Portanto, no presente caso, em que à época dos fatos a apresentação de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido era tratada como infração sujeita à cominação de
multa equivalente a metade do crédito pleiteado, porém, com a revogação do dispositivo
por força da Lei n° 13.137/2015, essa conduta não é mais considerada uma infração
passível de penalidade, há que se aplicar a ausência de penalidade de forma retroativa,
com o consequente afastamento da multa aplicada à Recorrente.
Nessa linha de entendimento, em processos similares ao presente, já decidiu o CARF,
conforme ementas de recentes julgados colacionadas a seguir:
“MULTA
ISOLADA.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO
INDEFERIDOS.
DISPOSITIVO
LEGAL
QUE
IMPUNHA
A
PENALIDADE
REVOGADO.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA.
Conforme determina o artigo 106, inciso II, "a" do Código Tributário Nacional,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
quando deixe de defini-lo como infração.
No caso dos autos, a superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como
infração a hipótese fática descrita no lançamento (parágrafo 15 do art. 74 da Lei n°
9.430/1996 revogado pela MP n° 656/2014) impõe o cancelamento da sanção punitiva
anteriormente aplicada”.
(Processo n° 10740.720032/201429; Acórdão n° 3301002.847; 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária / Terceira Seção; Sessão de 24/02/2016; Relatora: Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões)
RETROATIVIDADE BENIGNA
Deve ser cancelada a multa isolada, haja vista que, em data posterior à lavratura do auto
de infração, foi revogado o dispositivo legal, que dispunha sobre a infração e a
penalidade aplicável”.
(Processo n° 19515.720074/201406; Acórdão n° 3301002.753; 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária / Terceira Seção; Sessão de 26/01/2016; Relator: Conselheiro Marcelo Costa
Marques d'Oliveira)
Ante o exposto, diante da revogação do parágrafo 15 do artigo 74, da Lei n° 9.430/1996,
pela Lei n° 13.137/2015, com fundamento no artigo 106, inciso II, alínea a, do CTN,
entendo que deve ser aplicada a retroatividade benigna de penalidades ao caso ora
analisado, para afastar a multa imposta à Recorrente, motivo pelo qual voto no sentido
de dar provimento ao Recurso Voluntário interposto, cancelando-se, em consequência, o
lançamento.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.656 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722020/2011-84

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital